Tribunal: TJES
Processo: 0034899-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liquidação / Cumprimento / Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034899-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO LORENCETTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 6, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador restringe-se à análise acerca da necessidade, ou não, de recolhimento das custas iniciais, tendo em vista que o magistrado determinou o cancelamento da distribuição em razão da inércia do requerente após ser intimado da decisão que negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais prévias.

2)
Na hipótese em apreço, o requerente se encontra amparado pela isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a qual abarca o pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado.

3
)
Deveras, em se tratando de obrigações fundadas em título judicial proferido por juízo cível deste Estado, o ajuizamento de demanda executiva autônoma não impõe ao requerente o dever de arcar com as custas processuais, razão pela qual deve ser anulada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Carlos Alberto Lorencette

contra r. sentença (fls. 161/verso), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em
cumprimento individual
de sentença coletiva

movido em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 218/229), o apelante aduz que é isento do pagamento de custas processuais, por força da norma ínsita no art. 6, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência do não recolhimento de tal verba. Subsidiariamente, argumenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
1
, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado,
conheço da apelação interposta
.

Todavia, antes de adentrar propriamente no mérito recursal, faz-se mister apreciar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, remanesce o interesse de agir em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não obstante a supramencionada isenção legal ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que esta não abarca o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o beneficiário da justiça gratuita, como se sabe, tem a seu favor a suspensão da exigibilidade da condenação de tal natureza, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Neste particular, convém registrar que, ao ser intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, em observância ao disposto no §2º do art. 99 do CPC (despacho de id 4940206), o recorrente limitou-se a afirmar que a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade.

Sobre o tema, é válido ressaltar que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Entretanto, é entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, “[...]
com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
” (AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013). Assim, deve o órgão jurisdicional indeferir pretensões de gratuidade judiciária se, tal qual na espécie, dos autos aflorarem fundadas razões para infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta,
não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.

2. Não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender.
Precedentes. 3. Recurso especial a que se nega seguimento. (AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 01/10/2012).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção advinda da declaração de hipossuficiência é relativa, isto é, caso o magistrado observe elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode e deve indeferir o pedido manejado. Precedentes STJ.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 35099002319, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2009, Data da Publicação no Diário: 24/02/2010).

In casu
, foi oportunizado ao apelante a possibilidade de instruir os autos com documentos atualizados capazes de confirmar o alegado estado de miserabilidade. Todavia, não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira, sobretudo ao se considerar que

aufere mensalmente a quantia líquida de, aproximadamente, R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), por ter se aposentado pelo cargo efetivo de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O conjunto probatório atual, portanto, indica não fazer jus ao beneplácito pretendido.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo apelante.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal que, na hipótese em apreço,
restringe-se à análise acerca da necessidade, ou não, de recolhimento das custas iniciais
, tendo em vista que o magistrado
a quo
determinou o cancelamento da distribuição em razão da inércia do requerente após ser intimado da decisão que negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais prévias (fl. 160).

Nesse particular, já adianto que o caso é de simples solução, haja vista o flagrante
error in procedendo
cometido pela Instância Primeva, revelando-se a sentença objurgada em manifesta dissonância com a legislação estadual vigente.

Isso porque, de fato,
o requerente se encontra amparado pela
isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, a qual abarca o pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado, senão vejamos:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. [...]

§ 4º
As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (g.n.)

Como se pode perceber, o presente caso se amolda perfeitamente à excepcional hipótese de isenção prevista no supratranscrito dispositivo, haja vista cuidar-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Logo, em se tratando de obrigações fundadas em título judicial proferido por juízo cível deste Estado, o ajuizamento de demanda executiva autônoma não impõe ao requerente o dever de arcar com as custas processuais, razão pela qual deve ser anulada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Antes de concluir, rememoro que o efeito devolutivo da apelação cível, conquanto amplo, restringe-se à matéria impugnada, de tal sorte que esta c. Câmara Cível somente deverá examinar a questão atinente ao dever de recolhimento das custas iniciais, pois foi o único fundamento utilizado pelo Juízo de 1º grau para extinguir o feito sem resolução do mérito. Assim, considerando que a anulação da sentença resultará no prosseguimento do feito, as demais questões ventiladas no apelo deverão ser direcionadas primeiramente ao magistrado
a quo
, sob pena de configurar supressão de instância.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Art. 6º. [...] § 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.